Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SURSIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de uso de documento público falso; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o previsto no art. 299 do CP (falsidade ideológica); (iii) examinar se houve atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância; (iv) apurar se cabível a outorga do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou a decisão não repercutiu sobre sua esfera jurídica. 3.1 No caso, ausente o interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de fixação da pena no mínimo legal, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de ser dispensável a realização de exame pericial quando for possível demonstrar a falsidade de documentos por outros meios de prova.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, ocorre quando o sujeito faz declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita ou quando omite informação relevante que deveria ter prestado, em documento público ou particular, de modo a prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato que seja juridicamente relevante. 6.1 Se a conduta do réu consistiu em fazer uso de documento público materialmente falso (atestado médico com assinatura e carimbo falsos de profissional da rede pública de saúde), não há falar em desclassificação para o delito de falsidade ideológica.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme acerca da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública
8. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’, do Código Penal, se o delito não foi praticado em razão da profissão ou por ocasião dela, tampouco mediante a violação dos deveres inerentes ao cargo de agente de trânsito.
9. Promovida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, não há falar em suspensão condicional da pena (sursis), inteligência do inciso III do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 77, 297, 299 e 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.959/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024. TJDFT, Acórdão 1935344, 0704341-92.2024.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024. TJDFT, Acórdão 1831896, 07095941620238070003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024.